Tribunal: TJSP
Processo: 1015659-22.2016.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1015659-22.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante AMANDA
BELINI BRUM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015659-22.2016.8.26.0309 -Voto no 15029
2
APELAÇÃO No 1015659-22.2016.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTE: AMANDA BELINI BRUM
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15029
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC.
Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o
decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 150/171, que julgou procedente em parte a ação, para
determinar o recálculo da sexta-parte, com incidência sobre o vencimento
base e as verbas que não sejam eventuais. Determinou, ainda, o pagamento
das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de
correção monetária e juros de mora. Foi afastada a pretensão de alteração da
base de cálculo do adicional por tempo de serviço e fixada a sucumbência
recíproca das partes.
A autora apelou, sustentando, em síntese, que (i) a decisão
proferida
no
Recurso
Extraordinário
no
563.708-5
MS
refere-se,
especificamente, ao Estado de Mato Grosso do Sul; (ii) inexistência de efeito
repique, nos termos do artigo 37, XIV, da CF; (iii) artigo 129 da Constituição
Estadual determina que o quinquênio deve incidir sobre os vencimentos
integrais, bem como que o artigo 127 da Lei no 10.261/68 prevê seja o
adicional pago sobre o vencimento ou remuneração; (iv) apresentou
jurisprudência favorável ao pedido; (v) no tocante à correção monetária, a
aplicação da TR refere-se aos precatórios expedidos até 25/03/15; (vi) deve
incidir o IPCA-E na correção monetária, e juros de mora de 0,5% a partir da
citação (fls. 172/186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015659-22.2016.8.26.0309 -Voto no 15029
3
Foram apresentadas contrarrazões, anotando-se que a autora
já recebe adicional por tempo de serviço sobre seus vencimentos integrais,
exceto sobre o adicional de trabalho noturno e o ALE, que seriam verbas de
caráter pro-labore faciendo e transitórias (fls. 190/196).
Em 30/10/2017, a Turma Julgadora desta C. Câmara deu
provimento ao recurso da autora e negou provimento à remessa necessária
(fls. 204/214).
A Fazenda Pública, então, interpôs recurso extraordinário
(fls. 220/229) e especial (fls. 231/238).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal, os recursos interpostos foram sobrestados, o extraordinário,
com base no Tema no 810/STF, e o especial, por tratar de matéria inserida no
Tema no 905/STJ, até pronunciamento final da Corte Superior (fls. 250/251).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo
1.040, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe em 20/11/17 e
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
publicado no DJe em 30.10.2019 (fls. 253/257).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015659-22.2016.8.26.0309 -Voto no 15029
4
O v. acórdão estabeleceu o entendimento no seguinte
sentido “(...) Sobre estes valores incidirá correção monetária cujo cálculo
deverá observar os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, e os juros de mora deverão ser calculados nos termos do artigo 1o-F,
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
Do que se conclui, portanto, que não comporta adequação,
eis que em consonância com o decidido pelo STF e pelo STJ.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E, quanto à correção monetária, dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015659-22.2016.8.26.0309 -Voto no 15029
5
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel.
Luiz Fux. Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública”.
O Tema 905, por sua vez, foi julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe
em 02/03/18)
A Turma julgadora também fixou índices diversos para
correção monetária e juros moratórios, dependendo da natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015659-22.2016.8.26.0309 -Voto no 15029
6
condenação. No caso, em se tratando de verbas devidas a servidores públicos,
ficou consignado o seguinte:
3.1.1 As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples): correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. (g. n.)
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei Federal no 11.960/09, e que os juros
de mora o foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão proferida pela
Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator